Tribunal: TJES
Processo: 5027645-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027645-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LISANDRA DO NASCIMENTO VASCONCELOS e outros
RECORRIDO: AEV SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5027645-04.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
LISANDRA DO NASCIMENTO VASCONCELOS, MARINA DO NASCIMENTO ALVARENGA

RECORRIDO:
AEV SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelas Recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelos comprovantes de renda juntados com o recurso e a inicial,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária às Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA E PRÁTICA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por LISANDRA DO NASCIMENTO VASCONCELOS e MARINA DO NASCIMENTO ALVARENGA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais visavam à declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e compensação por danos morais, decorrentes de suposta prática de publicidade enganosa e abusiva na contratação de um curso profissionalizante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam as partes recorrentes, em síntese, a ocorrência de prática abusiva e publicidade enganosa, afirmando que a documentação acostada aos autos comprova suas alegações. Argumentam que a proposta de acordo formulada pela recorrida em audiência de conciliação configuraria reconhecimento de culpa e que a taxa de cancelamento de 15% sobre o valor do contrato é abusiva, devendo ser limitada a 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a parte recorrida incorreu em prática abusiva ou publicidade enganosa na oferta e contratação dos serviços educacionais.

4.

Assim, nos termos da legislação, considera-se que incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

Nesse sentido, entendo que a r. sentença não merece reforma. O juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela ausência de provas suficientes para sustentar a tese autoral de coação ou vício de consentimento na celebração do contrato. De fato, as recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar a alegada separação em salas distintas com o intuito de influenciar a contratação, tampouco a promessa de emprego.

6.

A parte recorrente ainda alegou que a recorrida teria a obrigado a contratar um cartão da CredSystem, que não faz parte do processo. Contudo, em análise da foto do cartão constante no Id. 15226757 - Pág. 11 observa-se que é um cartão da “Mais Pisalle Calçados”, um cartão de loja de sapatos, sendo que a referida empresa também não faz parte da lide. A parte recorrente também afirmou na exordial que utilizou esse cartão para comprar uma sandália, consoante Id. 15226751 - Pág. 4. Na inicial, a parte recorrente simplesmente juntou vários comprovantes de pagamento de fatura desse cartão, sem especificar o que teria relação com a lide ou não.

7.

No que tange à taxa de cancelamento, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato não se revela abusivo ou desproporcional, estando em conformidade com a praxe de mercado e a jurisprudência pátria para contratos de prestação de serviços educacionais. A cobrança de multa rescisória é lícita, desde que não configure vantagem manifestamente excessiva em detrimento do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

8.

Ademais, a mera propositura de acordo em audiência de conciliação não importa em reconhecimento da procedência do pedido da parte autora, tratando-se de ato que visa à célere resolução do litígio, em observância aos princípios que regem os Juizados Especiais.

9.

Dessa forma, não havendo comprovação de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou abusividade contratual por parte da recorrida, a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

13.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)